Tribunal: TJES
Processo: 5001710-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIOLINOS E ARCOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
RECORRIDO: RAPHAEL OLIVEIRA TAVARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001710-84.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIOLINOS E ARCOS INSTRUMENTOS MUSICAIS

RECORRIDO: RAPHAEL OLIVEIRA TAVARES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por RAPHAEL OLIVEIRA TAVARES em face de VIOLINOS E ARCOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. Narra o requerente, em síntese, que adquiriu por meio do site da requerida um conjunto de cordas para violino contendo 04 unidades; no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), acrescido de frete no valor de R$ 48,93 (quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

Aduz que recebeu o produto em 08/03/2023 fora da embalagem original, sem nota fiscal e com problema de oxidação. Registra que procurou a requerida a fim de efetuar a troca do produto, mas não obteve êxito. Requer a devolução do valor total pago (R$ 651,82) e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que o consumidor, após constatado o vício, buscou efetuar a troca do produto, mas não obteve êxito, de modo que faz jus a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Nesses termos, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o requerido/recorrente a devolução do valor total pago (R$ 651,82) e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

O recorrente, requer a reforma da sentença sustentando, para tanto, que não haveria direito de arrependimento do consumidor pois o produto foi utilizado. Aduz, ainda, inexistência de prova quanto aos danos morais alegados.

Analisando os autos, entendo que é o caso de reformar, em parte, a sentença recorrida. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Conforme disposto no 18, §§ 1º e 3º do CDC, o consumidor tem o direito de ser restituído integralmente pelo valor pago em caso de vício no produto.

No caso dos autos, restou incontroverso que o produto adquirido pelo autor apresentava vício (oxidação), fator que compromete sua adequação ao uso esperado, além de ter sido enviado fora da embalagem original e sem nota fiscal.

A requerida/recorrente, apesar de regularmente citada, não apresentou impugnação eficaz quanto ao vício do produto, tampouco comprovou ter tomado providências para sanar o problema. Dessa forma, aplica-se a regra protetiva ao consumidor, reconhecendo-lhe o direito à restituição integral do valor pago.

Em relação ao dano moral, no entanto, verifico que não consta nos autos que o recorrido tenha suportado qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
afastar a condenação imposta a título de danos morais.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)